Tribunal: TJDFT
Processo: 0716774-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716774-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: GEISA ANAHIE SANTOS DA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude do DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida pelo menor R.S.M., devidamente representado por sua genitora, em face do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao Poder Público que realize sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência. Eis, no que interessa, a fundamentação exarada pelo Juízo de origem para indeferir o pedido liminar, verbis: No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse contexto, impende destacar a existência da Ação Civil Pública 61.425/1993, ajuizada pelo Ministério Público do DF e, atualmente, em fase de cumprimento de sentença. Na referida ação foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e tem-se buscado a elaboração e implementação de políticas públicas com a finalidade de se atendar ao comando judicial. Considerando as limitações orçamentárias, atualmente, a Administração estabeleceu critérios para priorizar o atendimento das demandas, tais como: baixa renda, existência de medida protetiva aplicada, risco nutricional ao infante e mãe trabalhadora, traduzidos por pontuação, a qual determina a colocação do candidato em fila de espera por vaga no âmbito da Coordenação Regional de Ensino de interesse. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas quanto ao dever de observância das normas constitucionais e que há um comando prescritivo ao Estado quanto à obrigatoriedade de fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, não se pode descurar que os direitos sociais, como é o caso da educação infantil, conquanto comandos constitucionais (art. 7o, inc. XXV, CF), demandam recursos orçamentários e financeiros para sua implementação, os quais são escassos e de usufruto não-automático. Vale lembrar que ao lado da política pública da educação caminham idênticas e, igualmente, fundamentais políticas públicas que tampouco podem ser negligenciadas e, em alguns casos gozam, inclusive, de prioridade sobre aquela. Desse modo, a atuação do Poder Judiciário na implementação das políticas públicas deve se dar na condição de coadjuvante e não de protagonista, sendo mister o exercício da autocontenção e intervenção somente em situações extremas, sob pena de substituir-se ao formulador das políticas (Poder Legislativo), bem como seu executor (Poder Executivo) em flagrante violação à Separação dos Poderes. Assim é que, para atingir a meta de universalização do atendimento em creche e pré-escola, tal qual determinado na norma constitucional (art. 208, inc. IV, da CF), deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais, inclusive, se for o caso, com determinação de dotação específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento Anual para ir solucionando, paulatinamente, a dificuldade enfrentada. Assim, entendo que, pendente o referido cumprimento de sentença de uma solução definitiva, efetiva e com alcance “erga omnes”, deferir a tutela pretendida pelo autor seria interferir na elaboração dessas políticas, criando novo critério para seleção dessas crianças, sobrepondo-se e até desprezando os critérios objetivos e impessoais definidos pela Administração Pública, uma vez que privilegiaria àquelas que buscam o Poder Judiciário para satisfação de sua pretensão em detrimento de outras crianças que, igualmente, aguardam prestação do serviço estatal. A concessão da tutela, portanto, traria evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia, objetividade e impessoalidade que deve nortear os atos da administração pública (id. 155155809, autos originários). Sustenta o agravante que o Poder Constituinte originário afirmou que o direito à educação é um fundamental direito social, ressaltando, ainda, o destaque contido em seção própria para dispor especificamente sobre a correspondência entre o direito à educação de todos e o particular dever prestacional do Estado. Pondera que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em sintonia com a Constituição Federal, reverberou o dever do Poder Público em assegurar às crianças acesso à educação, direito este previsto, também, no art. 4o da Lei 9.394/96 e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Pontua que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 anos de idade é de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. A Corte também estabeleceu que a oferta de vagas para a educação básica pode ser reivindicada na Justiça por meio de ações individuais. Entende que, por se tratar de direito subjetivo o direito à educação, não merecem prosperar os argumentos da decisão recorrida, restando, ainda, evidenciados os requisitos para a concessão da tutela recursal, quais sejam, a verossimilhança do direito do agravante, assentado em prova inequívoca, e a necessidade urgente de proteção ao direito postulado, em razão do fundado receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do agravante, caso fique fora da creche. Requer a concessão liminar, com sua confirmação no mérito, para reformar a decisão recorrida e determinar obrigação de fazer ao agravado no sentido de matricular a parte agravante na rede pública de ensino, em creche escolar localizada próxima à residência da criança, sob pena de multa diária. Preparo dispensado, pois a agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita (id. 155155809, autos originários). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Sobre o tema 548, o Supremo tribunal Federal, ao determinar que “O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre o acesso à educação básica”, ao meu sentir, não invalidou a Portaria SEDF no 451, de 21 de dezembro de 2016, publicada no DODF 240, de 22/12/2016, isso porque, esse ato administrativo constitui o instrumento apto para que o Poder Executivo Distrital possa cumprir o texto constitucional na parte referente à inserção das crianças de zero a três anos nas creches públicas ou conveniadas, aliando política pública e disponibilidade orçamentária (art. 133 do Ato das Disposições Transitórias incluído pela EC 95), eis que a oferta de vagas ainda é menor do que a demanda, esta sempre crescente. Daí porque, como o recorrente, outras crianças aguardam o surgimento de vaga em creche, com observância da ordem cronológica de inscrição no cadastro único e a pontuação da vulnerabilidade social dos inscritos, critérios utilizados pela Secretaria de Estado da Educação. É nesse ponto que se deve reconhecer que a intervenção do Poder Judiciário demandada pelo recorrente, CONFORME AÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA (TEMA 548), conquanto legítima e justa em seus fundamentos, ocasionará, em caso de acolhimento do recurso, inequívoca quebra de igualdade das condições de acesso à escola dos demais inscritos no cadastro único. Como bem salientado pelo Desembargador Eustáquio de Castro: “Não se mostra razoável a concessão da vaga por meio de medida judicial, uma vez que isso implicaria ultrapassar candidatos em melhores posições, e também em espera por uma vaga, sob óbvia violação do Princípio da Isonomia.” (Acórdão 1614249, 07169449820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei Sobre o impacto financeiro para instalação de unidades que possam atender todos os infantes necessitados, o Professor Sacha Calmon, sobre o Tema 548 decidido pelo Supremo Tribunal Federal – STF, identificou que, sob a égide da “teoria Análise Econômica do Direito as decisões judiciais devem considerar potenciais efeitos sobre os cofres públicos, além de outros efeitos. Reconhecendo, porém que a educação infantil é dever do poder público”, fato este jamais negado por este julgador. (Artigo publicado no Jornal Correio Braziliense, em 16/10/2022, pág. 11) É bom lembrar que os efeitos das decisões judiciais e administrativas constituem ponto nodal do princípio do consequencialismo previsto no art. 20, da LINDB. Óbvio também que o Estado não dispõe, de pronto, de recursos para atender todas as obrigações estabelecidas pela Carta de 1988, tanto que a EC 95 exige a indicação de fonte de custeio para a despesa e emenda apresentadas. No que toca a elaboração de políticas públicas, neste assunto em tela consubstanciada no ato da Secretaria de Estado da Educação já citado, importante ressaltar que: (...) o fato de que a instituição de políticas públicas passa por diversos processos pensados e processados por equipe técnicas multidisciplinares, baseadas em evidências e na avaliação de indicadores e resultados de programas anteriores (...) Esse processo de elaboração de políticas públicas, como Secchi (2013) elucida, também chamado de ciclo de políticas públicas, demanda a atuação de diversos atores institucionais, passando pela etapa de identificação do problema; formação de agenda; formulação de alternativas; tomada de decisão; implementação; avaliação; e sua eventual extinção. Essa forma de pensar a política pública, apesar de se tratar de um assunto caro à sociedade brasileira como é o caso da educação, orienta a tomada de decisão pelo gestor público na repartição dos recursos estatais limitados. (SOUZA, Tayane. Será que agora as crianças vão ter respeitado o seu direito à creche? (Disponível em &lt;https://www.conjur.com.br/2022-out-11/tayane-souza-criancas-agora-creche&gt;. Acesso em 15/11/2022) – destaque nosso. Demais disso, a política instituída pelo Poder Executivo Federal no Plano Nacional de Educação – PNE para o decênio 2014-2024, que estabelece, entre outras medidas, a ampliação da oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até 2024, ante a crise econômica recente da pandemia, parece fadada ao descumprimento. Falta expertise e equipe multidisciplinar para este Relator indicar solução diversa daquela já implementada pelo Distrito Federal. Resta, então, adequar os espaços para mais um infante em atendimento ao texto constitucional, através de ordem do Poder Judiciário, o que gera SUPERLOTAÇÃO das unidades e contribui para comprometimento da qualidade dos serviços prestados ao menor (vide Acórdão já mencionado), ação que deve ser por todos condenada. No trabalho denominado “A obrigatoriedade da educação infantil e a escassez de vagas em creches e estabelecimentos similares”, de Luiz Henrique Gomes da Silva e Bernadete de Lourdes Streisky Strang, da Faculdade de Educação da UNICAMP, vê-se análise crítica da SUPERLOTAÇÃO e destaco alguns extratos do texto para reflexão, a saber: Mas se não há vaga, se o espaço físico não comporta mais uma criança, será que eventual decisão judicial de efetivar a matrícula garantirá esse direito ou, em sentido inverso, colocará em risco não só o direito do destinatário da medida judicial como também de todas as outras crianças que lá se encontram? De que adianta a efetivação da matrícula por via judicial, SEM POSSIBILIDADES DE ATENDIMENTO ADEQUADO À FAIXA ETÁRIA? (...) O deferimento de pedidos judiciais, obrigando a matrícula, acentua a situação deficitária de toda estrutura educacional infantil e não assegura o atendimento adequado das crianças. Os professores, por meio de planejamento diário dos conteúdos a serem trabalhados, inclusive quando se utilizam de portfólio individual como forma de avaliação da aprendizagem, necessitam de tempo para olhar a criança, conversar com ela reservadamente, ouvi-la, garantindo assim o atendimento adequado. Por certo, determinar a matrícula na estrita observância da lei, sem atentar para essas questões causais, fere o direito dessas crianças – que, alheias a toda essa discussão, não podem, em hipótese alguma, permanecer desprovidas dos seus direitos garantidos constitucionalmente. (SILVA, Luiz Henrique Gomes; STRANG, Bernadete de Lourdes Streisky. A obrigatoriedade da educação infantil e a escassez de vagas em creches e estabelecimentos similares. Disponível em https://www.scielo.br/j/pp/a/NpjwHbVvNSTpp4LGXQD4y5m/?lang=pt#:~:text=Hist%C3%B3rico-,Resumo,completaram%20quatro%20anos%20de%20idade.. Acesso em 15/11/2022) - destaque deste subscritor. Assim, os argumentos apresentados, sopesados e aplicados à luz do princípio do consequencialismo (art. 20 da LIDB), não permitem vislumbrar a presença da necessária probabilidade ao direito vindicado a justificar a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo interposto. Portanto, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator